Tribunal: TJDFT
Processo: 0728873-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728873-31.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO IMPETRANTE: ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA em favor de MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. Sustenta o impetrante, em suma, a ausência dos requisitos da prisão preventiva, sendo que “em nenhum momento, há provas de que a paciente foi vista vendendo, expondo à venda, trazendo consigo, ou qualquer outra conduta prevista no caput do art. 33 da Lei 11.343, pelo qual foi indiciada”. Afirma que o decreto de segregação cautelar não apontou exatamente qual seria o perigo representado pela paciente. Aduz que o STJ já decidiu que a apreensão de pequena quantidade de drogas possibilita revogação da prisão, tendo em vista a não demonstração da periculosidade da conduta apta a possibilitar uma medida tão gravosa como a prisão preventiva. Pede, em liminar, a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, a conversão da prisão em domiciliar. No mérito, pede a confirmação da liminar, com a concessão da ordem do habeas corpus. É o breve relatório. Decido. A paciente MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO foi presa em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e a prisão foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Confira-se: Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Os policiais foram ao local após informação no sentido de que a residência era utilizada para o tráfico de drogas. No auto de prisão em flagrante são apontadas diversas ligações realizadas por pessoas não identificadas que noticiam a prática do comércio de entorpecentes no local. Os policiais ficaram em campana e visualizaram intenso movimento de pessoas no local em situação que demonstra a prática reiterada do comércio de substância entorpecente. Foi possível a realização da abordagem de alguns usuários e encontradas pequenas porções de drogas. O autuado foi visto realizando a venda de entorpecentes, sendo que a residência e o veículo utilizado para o armazenamento de parte da droga são de propriedade da autuada. As circunstâncias do caso e os objetos encontrados na residência indicam que o ato não é isolado. Há fortes indícios de que os autuados praticam o comércio de entorpecentes reiteradamente. Ainda há a informação de que no local estariam algumas crianças. Como destaca Guilherme Nucci1, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal2, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: (...) O custodiado Willians é primário, mas ostenta duas passagens por este Núcleo, por violência doméstica e furto, nos anos de 2020 e 2021. Já a autuada é reincidente. Tem condenações transitadas em julgado por roubo e tráfico. Esteve neste Núcleo no ano de 2021. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Consta dos autos que, em razão de diversas denúncias anônimas sobre o tráfico de drogas na Quadra 10, conjunto L, casa 20, Paranoá-DF, policiais civis fizeram campana no local e observaram um intenso movimento de pessoas na residência da paciente. Na abordagem policial, foram apreendidas 4 pedras de crack, totalizando 0,54g. A paciente é reincidente, ostentando condenações transitadas em julgado por roubo e tráfico. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. Outrossim, não custa referir que o habeas corpus não se presta ao exame exaustivo de prova, quanto mais a pretexto de liminar. As condições pessoais da paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 6 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador